Tribunal: CARF
Processo: 13746.000290/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE.
Não viola o direito à ampla defesa (art. 59. II do Decreto 70.725/1972) a ausência de intimação prévia do sujeito passivo para apresentar razões durante a constituição do crédito tributário. Embora a intimação prévia possa eventualmente ser útil para reduzir a litigiosidade, a legislação de regência determina que o sujeito passivo será obrigatoriamente notificado ao término da constituição do crédito tributário, momento em que deverá ser-lhe assegurada oportunidade para a impugnação. Preliminar de nulidade rejeitada.
TÉCNICA DE APURAÇÃO. DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA DECORRENTE DE TRABALHO NÃO-ASSALARIADO (AUTÔNOMO). APLICABILIDADE DA TÉCNICA DO LIVRO CAIXA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO OU DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS INGRESSOS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A aplicação da sistemática do Livro Caixa na apuração do IRPF pressupõe o ingresso de rendimentos decorrentes de trabalho não-assalariado. Se o sujeito passivo não declarou, ou não comprovou, ter recebido valores oriundos desse tipo de atividade, a técnica de apuração do Livro Caixa ser-lhe-á inaplicável, e a rejeição das deduções deverá ser mantida.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000290/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.186 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO PIRES GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE.
Não viola o direito à ampla defesa (art. 59. II do Decreto 70.725/1972) a
ausência de intimação prévia do sujeito passivo para apresentar razões durante
a constituição do crédito tributário. Embora a intimação prévia possa
eventualmente ser útil para reduzir a litigiosidade, a legislação de regência
determina que o sujeito passivo será obrigatoriamente notificado ao término da
constituição do crédito tributário, momento em que deverá ser-lhe assegurada
oportunidade para a impugnação. Preliminar de nulidade rejeitada.
TÉCNICA DE APURAÇÃO. DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À
GERAÇÃO
DE
RENDA
DECORRENTE
DE
TRABALHO
NÃO-
ASSALARIADO (“AUTÔNOMO”). APLICABILIDADE DA TÉCNICA DO
LIVRO
CAIXA.
NECESSIDADE
DE
DECLARAÇÃO
OU
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS INGRESSOS. AUSÊNCIA DE
PROVA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A aplicação da sistemática do Livro Caixa na apuração do IRPF pressupõe o
ingresso de rendimentos decorrentes de trabalho não-assalariado. Se o sujeito
passivo não declarou, ou não comprovou, ter recebido valores oriundos desse
tipo de atividade, a técnica de apuração do Livro Caixa ser-lhe-á inaplicável, e
a rejeição das deduções deverá ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000290/2010-08
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000290/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 12-16, do exercício
2008, ano-calendário 2007, por meio do qual se exige o crédito tributário consolidado
de R$ 19.905,53, calculados até 30/04/2010.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 12-13, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de livro caixa no valor de R$ 35.806,30, em razão de o contribuinte
ter declarado despesas em valor superior ao total de rendimentos declarados que
permitem esta dedução.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 439,98 da
Fonte Pagadora Brasilprev Seguros e Previdência S/A. Contribuinte informou R$
879,96 e consta em DIRF o valor de R$ 439,98.
Em sua impugnação de folhas 02-06, o interessado alega, em síntese, que:
1. É advogado, possui escritório com diversos custos;
2. Prestando serviços como profissional não assalariado, inclusive no atendimento de
pessoas vinculadas aos rendimentos das suas Fontes Pagadoras como assalariado;
3. Para o exercício da atividade autônoma, o contribuinte aufere rendimentos tributáveis
de pessoas jurídicas e pessoas físicas e as receitas não são menores do que as despesas
transcritas nas colunas mensais do livro caixa;
4. Não poderia custear essa atividade sem recorrer aos rendimentos das Pessoas
Jurídicas. Portanto essas receitas são parte integrante do Livro Caixa, cuja atividade
autônoma naquele exercício se apresentou deficitária;
5. A DIRPF não permite que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas vinculadas à
mesma atividade sejam discriminados mensalmente onde fique claramente demonstrado
sua destinação à cobertura das despesas ali registradas;
6. O contribuinte deveria ser primeiro intimado para exercer o amplo direito de defesa e
apresentar provas, e não ser penalizado como devedor por glosas de despesas que a
legislação não é tão clara e definida;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/04/2010 (folha 19) e impugnou em
18/05/2010 (protocolo f. 01).
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que rege o
contencioso administrativo. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000290/2010-08

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Em relação à compensação indevida de IRRF no valor de R$ 439,98, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física lançado no código 0211, com multa de mora (Parte B
da Notificação de Lançamento – f. 12), o contribuinte não se manifestou.
Conforme artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não-impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente impugnada pelo contribuinte.
O silêncio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito das razões da
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado, porque não
fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto a nova matéria
questionada.
Assim, a impugnação apresentada é parcial.
DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
Preliminarmente, o interessado diz que não foi intimado.
Tal fato não acarreta a nulidade da notificação de lançamento pois a fase litigiosa, se
inicia com a impugnação onde o contribuinte tem acesso à ampla defesa e ao
contraditório. Tudo conforme artigo 14 do Decreto 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ao ser cientificado do auto de infração ou da notificação de lançamento, o contribuinte
poderá apresentar sua defesa através da impugnação, como aconteceu no presente
processo e não houve qualquer prejuízo para o contribuinte.
DO LIVRO CAIXA
Diz a lei no. 8.134, de 27 de dezembro de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000290/2010-08

até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Em síntese, o contribuinte alega que os rendimentos informados no campo de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica em sua DIRPF podem ser incluídos no livro
caixa e as despesas podem ser deduzidas.
Primeiramente, o contribuinte não trouxe aos autos a cópia do livro caixa com as
receitas e despesas escrituradas e os respectivos documentos que comprovam as receitas
e despesas. O parágrafo 2o do artigo supracitado é claro ao dizer que:
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
Assim, para acatar a dedução das despesas no livro caixa, o contribuinte deveria ter
juntado aos autos as notas fiscais, contratos de trabalho e comprovantes de pagamentos
de salários dos funcionários do escritório e a prova do pagamento das despesas, o que
não foi feito.
Conforme a legislação supracitada, o contribuinte pode deduzir das receitas decorrentes
da atividade do trabalho não assalariado, as despesas previstas no artigo acima.
O contribuinte declarou rendimentos de pessoa jurídica das seguintes fontes pagadoras:
Fonte Pagadora
Rendimentos
IRRF
13o Salário
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
R$ 21.851,04
R$ 921,50
1.773,95
Inst. Prev. Serv. Públicos do Mun. De Duque de Caxias Brasilprev
R$ 35.892,31
R$ 3.140,83
1.773,95
Brasilprev
R$ 18.640,66
R$ 439,98

Brasilprev Seguros e Previdência S A
R$ 18.640,66
R$ 439,98

Em relação aos rendimentos recebidos de Fundo Especial de Previdência do Município
do Rio de Janeiro e Inst. Prev. Serv. Públicos do Mun. De Duque de Caxias Brasilprev,
o contribuinte informou rendimentos de 13o salário, o que só se justifica quando se trata
de rendimentos do trabalho assalariado.
Em relação aos rendimentos de Brasilprev e Brasilprev Seguros e Previdência não está
claro nos autos que se tratam de rendimentos do trabalho não assalariado ou resgate de
previdência privada, não tendo o contribuinte trazido aos autos documentos para
comprovar o alegado.
Além disso, as DIRF constantes nos sistemas foram todas apresentadas no código 0561,
referente ao trabalho assalariado, conforme abaixo:

Assim, não havendo comprovação de que seus rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica se referem ao trabalho não assalariado, e não tendo trazido aos autos a cópia do
livro caixa e os comprovantes das despesas e receitas nela escrituradas, não é possível
acatar a dedução glosada.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo que consta nos autos, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário da seguinte
forma:

Principal
Juros
Parte Não Impugnada (com multa de mora):
439,98
Conforme Legislação
Parte Impugnada (com multa de ofício):
9.846,73
Conforme Legislação
Total:
10.286,71
Conforme Legislação
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000290/2010-08

A Delegacia de origem deverá providenciar a imediata cobrança da parte não
impugnada nos termos do § 1o do art.21 do Decreto 70.235.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. A Intimação só é necessária a juízo da
autoridade. Não há limitação à ampla defesa e ao contraditório pois este se instaura com
a impugnação.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. Considera-se como não-impugnada a parte do
lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
LIVRO CAIXA. Para dedução de livro caixa, o interessado deve comprovar a
veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em
livro-caixa, que serão mantidos em seu poder. Não restando comprovado que os
rendimentos recebidos de PJ são do trabalho não assalariado, e não comprovadas as
despesas e receitas e a escrituração do livro caixa, a glosa deve ser mantida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
b) a decisão administrativa de primeira instância possui erro de cálculo do
imposto devido; e
c) há nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nesse ponto, é imprescindível lembrar que a discussão sobre a compensação
indevida de IRRF está preclusa, e, por tal razão, não será analisada.
Inicialmente, analisa-se a preliminar de nulidade, motivada por cerceamento de
defesa.
Argumenta o sujeito passivo que o direito de defesa restou prejudicado, na medida
em que ele não fora instado a apresentar suas razões antes da constituição do crédito tributário.
Não está caracterizada a nulidade sugerida. Embora a prévia notificação ao sujeito
passivo para esclarecimento de questões controversas possa reduzir a complexidade da aplicação
da legislação tributária, bem como a necessidade de contencioso administrativo, a autoridade
fiscal tem competência para constituir o crédito tributário se tiver acesso a todos os dados
necessários para identificar a ocorrência do fato jurídico tributário, interpretar a legislação de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000290/2010-08

regência, calcular o montante devido e informar ao sujeito passivo acerca da existência da
obrigação tributária e de seus termos.
Uma vez notificado sobre o lançamento, assegura-se ao sujeito passivo a
respectiva impugnação (art. 145, I do Código Tributário Nacional – CTN e art. 14 do Decreto
70.235/1972).
No caso em exame, o sujeito passivo teve a oportunidade de impugnar o
lançamento, com a apresentação de todos os argumentos tidos por relevantes para o controle de
validade da constituição do crédito tributário, e, portanto, não houve violação do art. 59, II do
Decreto 70.235/1972.
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
As questões de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se a sistemática do Livro Caixa é aplicável à apuração do tributo devido pelo sujeito
passivo.
Em relação ao argumento de que houve suposto erro material ou de cálculo, pois
os valores informados são incompatíveis com os dados apresentados pelo sujeito passivo,
observa-se que essa questão é ancilar ao cerne da discussão, quer dizer, à aplicabilidade ou não
da sistemática do Livro Caixa. Dada a conclusão pela inaplicabilidade, fica prejudicada a
discussão acerca da correção ou não dos dados, pois ela se torna irrelevante por insuficiência
para alterar a conclusão do julgamento.
Em função da prevalência do debate sobre a aplicabilidade da sistemática do
Livro Caixa sobre a discussão referente à correção do cálculo, cabe aprecia-la primeiramente.
O acórdão-recorrido registra que as fontes de renda e de rendimentos do sujeito
passivo referem-se à (a) contraprestação por serviços assalariados, ou são (b) vagas, sem a
identificação da espécie de vínculo que serviu de fundamento de validade aos pagamentos.
Para fundamentar tal conclusão, o órgão de origem reconheceu as seguintes
origens para os ingressos ao patrimônio do sujeito passivo:
a) Os valores pagos pelo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
e Inst. Prev. Serv. Públicos do Mun. De Duque de Caxias Brasil incluíam
rendimentos de 13o salário, e, consequentemente, seriam de origem
trabalhista;
b) Os valores pagos por Brasilprev e Brasilprev Seguros e Previdência são vagos,
sem nenhum indício, nem justificativa, acerca da natureza jurídica do vínculo
originário;
c) Os valores pagos e constantes de DIRF foram registrados como rendimentos
decorrentes de trabalho assalariado.
Nas razões recursais, o sujeito passivo não aborda a ausência de declaração de
rendimentos oriundos de trabalho não-assalariado (autônomo), nem apresenta documentação que
desse conta desse tipo de prestação de serviço.
Sem a argumentação, nem a comprovação, de que a renda tributada origina-se de
trabalho não-assalariado, a sistemática de Livro Caixa é inaplicável à apuração do IRPF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000290/2010-08

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 180
DF CARF MF
Original